Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-73.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a legalidade da contratação (artigos 373, II e 429, II, CPC). Reconhecida a inexistência de débito. Determinada a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a legalidade da contratação (artigos 373, II e 429, II, CPC). Reconhecida a inexistência de débito. Determinada a repetição do indébito, de forma simples, autorizada a compensação. Descontos não autorizados no benefício previdenciário da autora. Dano moral configurado. Verba indenizatória majorada para R$10.000,00. Precedentes desta Câmara. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O DO RÉU.